Tribunal: TJDFT
Processo: 0746431-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746431-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA HOLANDA ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAQUELINE MACEDO RODRIGUES D E S P A C H O 1. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a certidão de ID 21509205 e, por conseguinte, informar o endereço da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 2. Cumprida a determinação, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. 3. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora